Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715970-61.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA FEILSTRECKER RIETH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA FEILSTRECKER RIETH contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700213-03.2022.8.07.0008, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o agravado a fornecer-lhe, por prazo indeterminado, (i) Sistema de infusão continua de insulina Medtronic Minimed 640G, com monitoramento contínuo de glicose (compra única – uso contínuo); (ii) 10 unidades de Catéter Quick Set: 9mm canula/ 60 cm tubo (MMT – 397), mensalmente; (iii) 10 unidades: Reservoir Paradigm 3ml, MMT-322a, mensalmente; (iv) 1 Caixa com 5 unidades de Sensores Enlite, MMT-7008a, mensalmente; (v) 1 unidade: Transmissor Guardian 2 Link, MMT – 7730, por ano; (vi) 1 unidade: Aplicador do conjunto de infusão do Quick-seter (MMT-305 QS), por ano; (vii) 1 unidade One Press Serter MMT-7512, por ano; (viii) Medtronic Carelink USB Black Bomba de Insulina Minimed 640G MMT- 7306; (ix) 4 Pilhas AA Energizer, mensalmente; (x) 3 Frascos de 10 ml (30ml/total) de insulina Asparte/Fiasp, mensalmente e (xi) 150 Fitas reagentes para glicemia capilar, mensalmente, para tratamento de diabetes Mellitus tipo 1, com relato de controle glicêmico insatisfatório. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122420826 dos autos do processo originário), o d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é portadora de Diabetes Tipo 1, doença grave e sem cura, a qual põe em risco sua vida, devido a ineficiência do pâncreas, precisando de insulinas endógenas para sobreviver. Alega ser dever do Estado oferecer tratamento médico e farmacológico à população, sobretudo aos que não reúnem condições financeiras, de modo a amenizar o sofrimento causado por suas moléstias e assegurar-lhes condições de uma vida digna. A agravante afirma que, em seu caso, foi prescrito o uso da bomba de insulina e demais insumos, de forma que não caberia ao DISTRITO FEDERAL questionar a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, ou propor tratamento alternativo. Assevera não reunir condições financeiras para custear o tratamento prescrito e ressalta que a bomba de insulina se encontra registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e é a única no mercado a contar com a tecnologia de monitorização contínua acoplada. Pondera que o responsável pelo relatório médico produzido pelo NATJUS não possui especialização em endocrinologia, e alega que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Diabetes Tipo 1, além de desatualizado, não leva em consideração que, nem sempre, o tratamento nele previsto é aplicável a todos os pacientes de forma indiscriminada. Obtempera, ao final, que o desrespeito à prescrição de determinado tratamento, por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, constitui violação ao código de ética médica. Pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposto ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de disponibilizar o tratamento médico prescrito. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 116397074 - p. 4 - do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso, nem tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Nada obstante a agravante sustente que o tratamento prescrito seria o único apto a manter a sua qualidade vida, os elementos de prova até então produzidos nos autos não corroboram esta afirmação. Com efeito, o relatório da Referência Técnica Distrital em Endocrinologia/Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços (ID 118517577 do processo originário), descreve o quadro fático relacionado ao requerimento de disponibilização do tratamento médico, nos seguintes termos: 1- A paciente NÃO se enquadra no protocolo clínico para recebimento dos materiais pleiteados; 2 - A demandante possui cadastro para recebimento dos itens pela SES/DF no que se refere às insulinas e ao sensor de glicose Free Style Libre - equipamento que monitora a glicose no tecido subcutâneo em tempo real. Porém foi desligada transitoriamente do Programa de Monitorização Contínua de Glicose da SES/DF por não seguir as rotinas obrigatórias do programa e não alcançar metas de controle glicêmico satisfatórias referentes a frequência de hipoglicemias e número de escaneamento ao dia. Os critérios foram informados durante a reunião de educação para admissão no referido programa e consta do termo de esclarecimento e responsabilidade assinado no momento da retirada dos itens nesta SES/DF, conforme Nota Técnica - hQps://www.saude.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/04/Nota-Tecnica-16.pdf. (...) Esclarecemos outrossim, que a SES/DF mantém programa de SICI desde 2008 com critérios clínicos para inclusão e continuidade definidos em protocolo e atualizados periodicamente. No momento, aproximadamente 140 pacientes são assistidos por este Programa pela SES/DF. Desse contingente há 32 pacientes que demandaram a SES judicialmente, em decorrência de períodos de desabastecimento dos insumos e equipamentos, mas também por pacientes em desacordo com os critérios para inclusão e continuidade no referido Programa. Do trecho transcrito, constata-se não haver condições de afirmar, de forma segura, que o tratamento médico disponibilizado atualmente à agravante não é eficaz para o controle de sua enfermidade. Por outro lado, o relatório produzido pela médica que acompanha a agravante (ID 112998550), a despeito de descrever os benefícios da terapia proposta, não demonstrou concretamente os sintomas que indicassem a ineficácia do tratamento colocado à sua disposição, ou as circunstâncias médicas que justificassem a urgência da adoção da nova terapia, como a ocorrência reiterada de hipoglicemia grave e sua periodicidade, a verificação de degeneração retinal ou qualquer outra condição semelhante, não bastando, para tanto, a alta motivação e desejo em fazer o uso de bomba insulina, além de capacitação, autocuidado e interesse em melhorar o controle glicêmico. A agravante afirma, ainda, que a nota técnica emitida pelo NATJUS fora produzida por profissional sem conhecimentos específicos na área de endocrinologia, e destaca que haveria ofensa à ética profissional, em decorrência da desautorização do tratamento prescrito pela médica assistente. No entanto, o NATJUS, composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal deste Tribunal de Justiça, foi criado com a finalidade de auxiliar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Os profissionais que integram o NATJUS são dotados dos conhecimentos técnicos necessários para a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumos, tratamentos ou prescrição médica discutida em processo judicial. Por certo, a impugnação à nota técnica emitida pelo NATJUS, baseada na mera suposição de inexistência de conhecimentos técnicos por parte dos profissionais que a produziram, desprovida de qualquer suporte probatório, não tem o condão de justificar o acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência vindicada, baseada apenas na tese de necessidade de incorporação de novos tratamentos e tecnologias ao Sistema Único de Saúde, sem que esteja devidamente comprovada nos autos a ineficácia do protocolo de tratamento com o equipamento de monitoração de glicose em tempo real (Free Style Libre), colocado atualmente à disposição da agravante. Portanto, a solução da controvérsia exige dilação probatória, circunstância que, agregada à inexistência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, torna inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial, Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 às 11:06:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora